Tribunal: TJES
Processo: 5018009-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018009-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JACIMAR DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL VIA SMS. PESSOA IDOSA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES/PARCELAS DESCONTADOS (R$ 14.058,66
).
DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR E COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DEVIDOS PELO BANCO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5018009-21.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrido: JACIMAR DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7262253).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital,

com
selfie
e autenticação que confirma o aceite do cliente via SMS, inexistindo vício de consentimento no ato da contratação;
c)
que houve a disponibilização do crédito do indigitado contrato na conta bancária do recorrido e não ocorreu a devolução da quantia recebida;
d)
que não é cabível indenização por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
e)
que seja autorizada a compensação destes valores (danos materiais e morais) com o valor creditado em favor do recorrido;
f)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo pessoal em comento, contratado de forma digital/eletrônica em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois entendo que houve vício de consentimento na contratação eletrônica havida entre as partes, não tendo sido a parte recorrida (idosa e de baixo grau de instrução) devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido.

É sabido que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Assim, do conjunto probatório carreado aos autos e em consonância com o princípio da boa-fé processual e as regras de proteção ao consumidor hipossuficiente, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao declarar a nulidade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, pois formalizado com vício de consentimento do recorrido.

Além do mais, pela análise do aludido contrato digital (ID’s 7262215, 7262216 e 7262217) e do dossiê (ID 7262220) apresentado pelo banco recorrente em conjunto com a sua contestação, verifico que a confirmação de aceite (assinatura eletrônica) do indigitado empréstimo foi promovida mediante SMS, o que ressalta a fragilidade da avença, notadamente na ausência de prova eficaz de que o controvertido aceita realmente foi realizado pelo recorrido.

Assim, a restituição, dos valores/parcelas descontadas do benefício previdenciário do recorrido, relativos ao empréstimo em comento, é medida que se impõe, conforme determinado na sentença de 1º grau.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Todavia, em relação ao valor creditado na conta bancária do recorrido, referente ao empréstimo digital em tela, no montante de R$ 26.895,22 (vinte e seis mil e oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), o juízo de origem constou em sua sentença de que o recorrido devolveu a indigitada quantia ao banco recorrente, mediante boleto.

Ao analisar o extrato bancário colacionado pelo recorrido no ID 7262190, verifico constar o crédito da quantia de R$ 26.895,22 em 17/12/2020 e um pagamento de boleto em 22/12/2020, no montante de R$ 26.879,59.

No entanto, pela simples análise do extrato bancário apresentado, não é possível concluir quem foi o beneficiário de tal valor (muito menos de que a quantia questionada fora devolvida ao banco recorrente), ressaltando-se que constitui obrigação da parte autora/recorrida a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, inexistindo nos autos prova contundente de que a quantia recebida pelo recorrido (R$ 26.895,22) foi restituída/devolvida ao banco recorrente, a determinação de devolução de tal quantia pelo recorrido constitui medida que se impõe, devendo ser compensado de tal valor os montantes condenatórios estabelecidos na sentença, a título de danos materiais (R$ 14.058,66
)
e morais (R$ 3.000,00), devidamente corrigidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que o recorrido efetue a devolução ao banco recorrente do valor creditado em sua conta bancária (R$ 26.895,22), referente ao contrato de empréstimo em comento, autorizando, desde já, a compensação de tal valor com

os montantes condenatórios estabelecidos na sentença de 1º grau, a título de danos materiais (R$ 14.058,66
)
e morais (R$ 3.000,00), devidamente corrigidos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)